Tribunal: STF
Processo: ARE 1454112
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas n°s 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual concedeu progressão funcional a servidor público.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, além de analisar legislação local, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nºs 279 e 280 do STF).



    3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.